Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA, REALIZADO VIA APLICATIVO, PARA FINS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CLÁUSULAS GERAIS DE AMPLO CONHECIMENTO. PERMISSIBILIDADE DE RESILIÇÃO, POR INICIATIVA DE QUALQUER DOS CONTRATANTES: ESSÊNCIA DO DIREITO DA LIBERDADE DE CONTRATAR E/OU DE MANTER O VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) cadastro da requerente em aplicativo de transporte de pessoas, para a atuação na qualidade de motorista parceira; b) em 07.6.2021, a requerente teria sido solicitada à realização de “corrida” de Brasília/DF para Goiânia/GO, por R$ 171,00, quantia que teria sido paga em dinheiro em espécie; c) aduz que, por essa corrida, a empresa teria pagado à motorista o valor de R$ 285,00, e que, logo após a conclusão desse trajeto, teria sido surpreendida com a sua suspensão da plataforma de serviços, por novecentos e noventa e nove dias, por suposto uso de GPS falso; d) alega que não teria realizado burla ao sistema da plataforma de serviços, e que teria ocorrido erro de cálculo do percurso; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à obrigação de desbloqueio da plataforma, e à reparação dos danos materiais (lucros cessantes – R$ 13.975,86) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Efetivamente, o Poder Judiciário não pode obrigar duas pessoas a estabelecerem entre elas qualquer ajuste, e/ou a celebrarem ou manterem relação jurídica contratual, se uma delas não mais demonstra, por qualquer razão (motivada ou não), interesse na preservação desse vínculo jurídico.
III. Isso porque, dentre as variantes do direito constitucional de liberdade está o de contratar e/ou de manter o vínculo contratual. Por isso, não pode a vontade dos contratantes ser concreta e satisfatoriamente substituída (ou subjugada) por tutela judicial, sobretudo quando a relação jurídica negocial é puramente de natureza civil (e sem aparência de hipossuficiência), como se denota no caso concreto.
IV. Por conseguinte, não se mostra satisfatória a invocação de princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, pena de se malferir a essência da relação contratual: a liberdade de contratar.
V. Nenhuma circunstância é apta, portanto, a obrigar a requerida a manter a contratação da recorrente, porque quando um dos contratantes não nutre mais interesse à obrigação contratual, a relação jurídica contratual poderá ser desfeita, dada a ausência de vontade, e isso pode ocorrer tanto por iniciativa da contratante como da contratada. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1112687, DJE 8.8.2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1159900, DJE 26.3.2019.
VI. Em razão do princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado (Constituição Federal, artigo 170), inviável compelir a parte requerida a recadastrar a requerente no sistema de motoristas parceiros, porquanto ausente interesse na preservação desse vínculo.
VII. Ademais, os próprios termos de uso (id 45217230), em suas cláusulas 1.2, 9.1 (“O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6 (...); (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99”) e 9.2 (“o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados”) autorizam a suspensão, desativação e/ou cancelamento do serviço e do acesso da motorista, por qualquer das partes e a qualquer momento, caso não haja mais interesse dos contratantes.
VIII. Não fosse isso suficiente, no caso concreto, constam em desfavor da requerente dois registros na plataforma de serviços em que ela teria realizado viagens nas quais as distâncias percorridas (197,02 km e 13,2 km) teriam sido superiores às distâncias estimadas (191,29 km e 10,763 km) (id 45217229, p. 10), o que, por ser fato incompatível com os termos de uso da plataforma, confere justa causa à ruptura contratual (Código Civil, art. 188).
IX. Lado outro, não há evidências de que a requerida tenha submetido a requerente à situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). A par disso, o aborrecimento decorrente da resilição contratual não justifica a reparação extrapatrimonial, por falta de comprovação de relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
X. Igualmente, não há de se falar em pagamento de lucros cessantes, por serem decorrentes do prejuízo direto e imediato resultante de eventual ilícito praticado, o que não ocorreu no presente caso (Código Civil, artigos 186, 402 e 403).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).